Tribunal: TJMT
Processo: 1036930-98.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036930-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS PEREIRA - CPF: 419.724.651-04 (APELADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ÂNGELA KEMZIA SANTIN (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN (APELANTE), ARMELINDA ANGELA SANTIN - CPF: 927.797.941-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ÂNGELA KEMZIA SANTIN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –LEGITIMIDADE ATIVA – EMBARGANTE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL QUE ORIGINOU A ORDEM JUDICIAL COMBATIDA – TEMPESTIVIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA EM FASE DE CONHECIMENTO – PROCESSO PRINCIPAL AINDA NÃO SENTENCIADO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE LONGEVA TRANSMITIDA AO EMBARGANTE PELO ANTIGO POSSUIDOR DA ÁREA QUE A RECEBEU EM PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS – PROVA DOS AUTOS QUE COADUNAM COM O REGULAR E LEGÍTIMO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DO EMBARGANTE – EMBARGADOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar a posse, propriedade ou, ainda, direitos obrigacionais de um terceiro em face de apreensão ou constrição judicial incompatível com o seu direito. E, por terceiro, entende-se aquele que não faz parte da relação jurídica processual que originou o ato judicial combatido, tampouco tem responsabilidade patrimonial pelo ali discutido. 2.
Conforme a literalidade do texto legal, “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença” (CPC, art. 675), logo, não há falar em extemporaneidade da ação proposta enquanto ainda perdura a fase de conhecimento do feito principal. 3.T
tratando-se de lide de natureza possessória, a solução da disputa gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, da análise de quem exercer a justa apreensão fática da área em litigio, de modo que, ao fim e ao cabo, vence aquele que demonstrar que detém a posse digna de ser juridicamente protegida.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, representado pela inventariante ÂNGELA KEMZIA SANTIN, e ARMELINDA ÂNGELA SANTIN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1036930-98.2017.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por LUIS PEREIRA, julgou o pedido procedente para confirmar a decisão liminar e, assim, reintegrar definitivamente o autor na posse do imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 145566234).

Os apelantes suscitam as preliminares de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que “
o embargante não preenche os requisitos do art. 674 do NCPC, uma vez que é parte demandada na ação principal, inclusive apresentou defesa, através da Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica do Munícipio de Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso
”, e de intempestividade dos embargos de terceiro, pois, segundo dizem, a decisão liminar que deferiu o seu pedido reintegratório foi proferida nos autos da ação principal

(Proc. nº 1023973- 02.2016.8.11.0041) em 30.05.2017, e publicada em 01.06.2017, momento em que o embargante foi cientificado e intimado do teor decisório, já que “
se encontra representado pela Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica do Munícipio de Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso, uma vez que o mesmo é membro titular da mesma
”, e, ainda que assim não se considere, tem-se que “
o embargante foi, em 15.09.2017, intimado da decisão liminar, de reintegração de posse ao Espólio, para desocupar a área voluntariamente,
(...)
na pessoa de sua esposa, que se encontrava no local. Não obstante,
(esta ação)
somente foi apresentado em 07.12.2017, ou seja, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestiva
”.

Sustentam, no mérito, que “
o imóvel em questão, pertencente ao espólio de João Santin e à meeira apelante, nunca foi dado em acerto trabalhista ao Sr. Milton Cardoso, sendo que o mesmo ali residiu enquanto funcionário, onde este sempre exerceu a função de caseiro
”, e, nesse sentido, que o juiz sentenciante “
reconheceu erroneamente a qualidade de possuidor daquele que era detentor do imóvel, por vínculo empregatício
”, sendo evidente que “
o Sr. Milton Cardoso, enquanto detentor do imóvel, não tinha legitimidade para dispor do imóvel, que nenhum direito possuía sobre o mesmo
”; asseveram, ainda, que Milton “
faltou com a verdade, em proveito próprio,
(...)
quando afirmou, em Juízo, que João Satin havia comprado a área para lhe dar
”, e que, “
na verdade,
(...)
a área doada ao Sr. Miltom Cardoso é uma chácara, situada na beira do lago Manso, medindo 3,0237, denominada chácara de Recreio Área 05
”.

Questionam, por outro lado, a legitimidade e eficácia do contrato de compra e venda do imóvel juntado aos autos, porque “
quem vendeu referida área ao embargante não foi o Sr. Milton Cardoso, mas sim a Sra. Lenir da Silva Pereira Castro, deixando de juntar documento comprobatório da posse ou por qual meio que esta recebeu/adquiriu o imóvel em questão
”, além disso, embora o instrumento contratual esteja datado de 30.10.2015, verifica-se que “
só teve as firmas reconhecidas em 09 de novembro de 2017
”, o que sugere que “
fizeram constar com data retroativa para tentar levar o Juízo a acreditar que o mesmo está na posse do imóvel desde a data apontado no instrumento
”.

Afirmam que “
o Sr. João Santim, quando adquiriu a área, parte dela estava invadida, sendo que, naquela ocasião, foi feito um acordo com os invasores, onde foram doados a eles aproximadamente, 1.300 ha para que os mesmos desocupassem o restante da fazenda, denominada Santa Barbara. Desde então, o Sr. João Santim, agora Espolio de João Santim, passou a exercer a posse de sua propriedade, de forma mansa e pacifica, sem nunca ter sido perturbado, não sofrendo qualquer interferência, seja de quem seja
”; em contrapartida, “
o apelado é contumaz, na pratica de invadir terras, especialmente na fazenda Sta. Barbara, uma vez que no idos de 2004, o mesmo firmou acordo com os antigos proprietários
”, destacando ele sequer “
foi encontrado pelo Oficial de Justiça, na área, quando da intimação para a audiência de justificação, em 10.04.2017
(nos autos da ação principal)”, fato este que denota “
que o mesmo entrou na área em questão (apenas) após essa data
”.

Dizem, ainda, que a apelante Armelinda Santin

“
desconhece a suposta doação
(do imóvel para Milton)
, e que, até o falecimento de seu esposo João Santin, nunca ouviu falar da referida doação, da mesma forma não foi anuente, estando assim, o suposto ato de doação prefalado, eivado de vicio de consentimento do cônjuge (outorga uxória)
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida as questões preliminares, seja o feito extinto sem resolução do mérito, ou, então, reformada a sentença apelada, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 145566235).

Nas contrarrazões, o apelado dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 145566237).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 147164191).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, em 07.12.2017, o apelado Luís Pereira propôs os presentes Embargos de Terceiro em razão de ter sido atingido pelos efeitos da decisão deferitória do pedido de liminar de reintegração de posse formulado pelo Espólio de João Santin e Armelinda Santin nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1023973- 02.2016.8.11.0041), que tem por objeto a Fazenda Santa Bárbara II, composta pelos imóveis matriculados sob o nº 14.054 junto ao SRI da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, e sob os nº 5.585 e 9.752 perante o SRI da comarca de Rosário Oeste/MT, cujas áreas contíguas totalizam 5.568 hectares.

Segundo a petição inicial, o falecido João Santin cedeu posse de área de 44 hectares, inserida dentro da Fazenda Santa Bárbara II, ao seu antigo funcionário Milton Cardoso, a título de pagamento por serviços prestados ao longo dos anos, e, em 2015, o embargante Luís Pereira adquiriu de Milton a posse dessa área menor, que já era ou passou a ser denominada Sítio Dois Irmãos, e, desde então, passou a exercer posse justa, pacífica e produtiva do imóvel, fazendo jus à proteção possessória em relação a essa área, que foi indevidamente atingida e abrangida pelos efeitos da decisão proferida na ação conexa/principal.

Ao receber a petição inicial, a MMª. Juíza condutora do feito à época não acolheu o pedido antecipatório, pois entendeu necessária realização de audiência de justificação; depois de muito vai e vem nos autos, em 05.04.2018, finalmente ocorreu a audiência preliminar, colhendo-se os depoimentos de Milton Cardoso, Lenir da Silva Pereira Castro e Josicrei Coelho Barbosa, mas a MMª. Juíza não proferiu decisão quanto ao pedido de liminar formulado nos embargos, porque pendente de análise pedido de revigoramento da liminar de reintegração de posse na ação principal.

Pouco mais de um mês após a audiência preliminar, a MMª. Juíza ordenou, nos autos da ação principal, realização de inspeção judicial “
a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de ânimos
”, tendo ocorrido a prática do ato no dia 15.06.2018, ocasião em que partiram em comboio até o local do litígio a MMª. Juíza, o Promotor de Justiça, um Major da PMMT, as partes e respectivos advogados. Em específico ao que interessa ao presente caso, constou do relatório de inspeção o seguinte:

“Às 10h50min o comboio parou na estrada vicinal onde a parte autora apontou a primeira ocupação dos réus. O imóvel ali indicado era ocupado pela Sra. Areli Pereira Silva e seu marido Luis Pereira (embargante).

Naquela oportunidade entrevistamos a ocupante que disse ter adquirido a ocupação do Sr. Milton, que por sua vez, adquiriu o imóvel do finado João Santin em troca do pagamento de serviços prestados na área.

Durante a entrevista realizada no imóvel a ocupante disse: que ocupava a área de 60 (sessenta) hectares, que morou no local por 03 anos e saiu por força de liminar. Afirmou que planta mandioca, bem como disse que o Sr. Milton morou ali por mais de 14 (quatorze anos) até eles trocarem de terra. Explicou que vendeu uma antiga propriedade para adquirir aquela do Sr. Milton.

Na referida ocupação constatamos a existência de cerca e porteira de acesso, bem como a plantação de mandioca, além da existência de casa, granja e o depósito de tijolos de concreto.”

Quanto todos retornaram ao Fórum da Capital, já no início da tarde daquele dia, realizou-se audiência de conciliação, momento em que a MMª. Juíza concedeu a medida de liminar em favor do embargante Luís Pereira nos seguintes termos:

“Bom, passo também a me manifestar com relação aos embargos de terceiros, nós tempos dois embargos de terceiros, e após realização da inspeção ficou muito claro para esta magistrada, assim como ficou pelo Ministério Público que também a relação do Sr. Luis Pereira e a sua esposa é totalmente diferente da narrada na inicial, portanto, ele demonstrou a qualidade do terceiro, ali pelo o que foi dito e, inclusive, confirmado pela própria representante da parte autora, ele entrou ali depois que o Sr. Milton saiu. Exerce posse, o Sr. Milton exercia posse, e foi funcionário do pai da parte autora há muitos anos e exercia posse naquele local. Houve algumas tratativas entre as partes, o Sr. Milton e o seu antigo patrão, ele recebeu alguma área em pagamento e houve algumas trocas, enfim, a questão do Sr. Luis Pereira também não está relacionada à invasão coletiva que ocorreu no restante da área.

Portanto, qualidade de terceiro (e) a posse demonstrada, eu acolho totalmente a manifestação do Ministério Público e defiro a liminar em favor do Luis Pereira para que ele retorne, inclusive a partir de amanhã na área.”

Em 06.05.2020, após encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença de improcedência do pedido, esta que, no entanto, foi cassada por este eg. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta pelo embargante, em que se determinou o “
retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória, com renovação da colheita dos depoimentos das testemunhas Milton Cardoso e Lenir da Silva Pereira Castro quanto aos pontos controvertidos definidos no despacho saneador, e demais providências que o Juiz presidente do feito entender necessárias para formação de seu convencimento
”.

Eis, a propósito, a ementa do julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE, E À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO ALBOR DA LIDE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL APÓS OITIVA DE TESTEMUNHAS – ATO REALIZADO PESSOALMENTE PELA JUÍZA PRESIDENTE DO FEITO, ACOMPANHADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA E PELAS PARTES E ADVOGADOS – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO IMEDIATAMENTE APÓS A INSPEÇÃO –DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR REGISTRADOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA – ARQUIVO CORROMPIDO – PERDA DA PROVA – PEDIDO MINISTERIAL DE RENOVAÇÃO DA PROVA ORAL – INDEFERIMENTO COM EXPRESSA REFERÊNCIA À INSPEÇÃO JUDICIAL, CUJO RELATÓRIO, POR SUA VEZ, SE REPORTA AOS DEPOIMENTOS PERDIDOS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO POR JUIZ DIVERSO QUE NÃO SE FEZ PRESENTE NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR E NA INSPEÇÃO JUDICIAL E NÃO TEVE ACESSO AOS REFERIDOS DEPOIMENTOS - IMPRESCINDIBILIDADE DA RENOVAÇÃO DA OITIVA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso concreto, deve ser anulada sentença de improcedência dos embargos de terceiro proferida por magistrado diverso daquela que presidiu audiência de justificação e realizou pessoalmente inspeção judicial “
in loco
”, principalmente se ele não teve acesso à integralidade do conjunto probatório em razão da danificação da mídia audiovisual em que registrada a prova oral, e, mais ainda, se essa prova oral perdida é justamente a que ensejou determinação de inspeção judicial pela Juíza, que, imediatamente após o ato, reputou satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 674 do CPC e deferiu o pedido de liminar, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público, também presente em ambos os atos. 2. A renovação da oitiva das testemunhas, no caso, é de medida de rigor, especialmente se considerado que, ao fundamento de necessidade de complementação do conjunto probatório, essa providência já vinha sendo reiteradamente requestada ao longo da instrução probatória pelo Promotor de Justiça que atuava no feito e que efetivamente ouvira os depoimentos posteriormente perdidos.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº
1036930-98.2017.8.11.0041,
Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em
23.02.2021)

Com retorno dos autos à origem, realizou-se nova audiência de instrução para a colheita do depoimento de Milton Cardoso e Lenir da Silva Pereira Castro, ambos na qualidade de informante, e, após a solenidade, as partes apresentaram as respectivas alegações finais, o MP ratificou o parecer anterior favorável à pretensão autoral, e, então, ao enfrentar o mérito da causa, em detido reexame do conjunto fático-probatório, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Quanto à qualidade de terceiro do embargante, esta já restou devidamente demonstrada, em razão da natureza de sua ocupação ser diversa da ocupação coletiva, debatida nos autos principais, conforme decisão que concedeu a liminar e, posteriormente ratificada quando do saneamento do feito, razão pela qual passo à análise meritória.

(...)

Reporto-me aos fundamentos da decisão que deferiu a liminar após a realização da inspeção judicial:

‘(...)
a relação do senhor Luiz Pereira e a sua esposa é totalmente diferente da narrada na inicial, portanto, ele demonstra a qualidade de terceiro, ali pelo o que foi dito e, inclusive, confirmado pela própria representante da parte autora ele entrou ali depois que o senhor Milton saiu, exerce posse, o senhor Milton exercia posse, e foi funcionário do pai da parte autora há muitos anos e exercia posse naquele local, houve algumas tratativas entre as partes, o senhor Milton e o seu antigo patrão, ele recebeu alguma área em pagamento e houve algumas trocas, enfim, a questão do senhor Luiz Pereira também não está relacionada a invasão coletiva que ocorreu no restante da área.
’

Outrossim, os depoimentos colhidos na nova audiência designada dão amplo suporte ao entendimento já firmado, uma vez que trazem maiores esclarecimentos a respeito da venda da área realizada pelo Sr. Milton Cardoso ao embargante, vejamos:

Informante Lenir da Silva Pereira Castro: ‘
Acompanhei a época que ele trabalhava com o João Santin; Quando o senhor João era vivo, a gente conversava, ele falou pra gente que ele passou uma parte, na doação da terra, uma parte do valor, assim, tipo uma doação pelo tempo que ele trabalhou com ele, foi o que o Sr. João falava e o que o Sr. Milton afirma; Sr. Luís procurou ele pra comprar a terra e foi assim, eles conversaram para compra e o Sr. Milton me procurou porque eu era procuradora dele, ele falou que queria que eu fosse lá para assinar a procuração, porque o Sr. Milton não assina, é com o dedo, Sr. Luis não queria digital, queria assinado; Foi compra legal mesmo; Quando eu frequentava lá tinha um barraco de tábua, um barraco e duas peças, uma cerca, não uma cerca boa, mas tinha uns fios; Sr. Luis mexia com criação de gado, porco, galinha; Quando o Sr. Milton morava lá, ele era funcionário do Sr. João, ele já morava aqui embaixo, porque é assim a Santa Barbara é enorme, são 11.000 hectares para mais, o Sr. João tinha a casa dele na beira do lago e tinha a casa dele pra cima aqui onde era a sede e o Sr. Milton, o barraco do Sr. Milton era nessa terrinha, nesse localzinho que ele vendeu para o Sr. Luis; Essa área do litígio pertencia ao Sr. João Santin; A área que o Milton recebeu do João Santin, se não me falhe a memória, é sessenta e quatro e alguma coisa; O Milton vendeu para o Luis o que ele recebeu do João; Na verdade assim, era uma questão só verbal, não tem nada assim, porque era uma doação que o Sr. João fez, quer dizer, cada um confiou na sua palavra, ele confia na palavra do Sr. João, Sr. João confia na palavra do Sr. Milton e na hora da venda foi isso ai; A procuração foi antes da venda.
’

Informante Milton Cardoso: ‘
Eu trabalhei com o Sr. João 40 anos, Ele me deu a terrinha ali pagando meu direito mas eu continuei trabalhando com ele, mesma coisa, até que aconteceu o fato, que mataram ele, dai eu fiquei lá, eu adoeci, tive um AVC, ai eu tive que vender a terra; Eu vendi para o Luís; Eu troquei com ele em outro pedaço de terra que era menor; Os familiares do Sr. José Santin tinham conhecimento da venda; A casa que tinha na área fui eu que fiz, uma casa de madeira; Tinha 13 anos que eu morava nessa área que eu vendi; A cerca era de arame farpado que o velho ia retirando da cerca da fazenda dele, ele ia me dando para cercar a terrinha; A área que eu vendi tinha 64 hectares, eu vendi primeiro 44, depois eu vendi, 20 hectares; Quando o velho comprou lá pra mim, ele comprou lá direto pra mim, o rapaz que vendeu pra ele, mediu e passou a medição; O Sr. João me deu uma área na beira do lago, um hectare e meio; Eu vendi; O meu erro foi não ter pego documento.
’

Ademais, na audiência de instrução realizada anteriormente (id. 22015526), a testemunha trazida pelo embargante, Josicrei Coleho, declarou que:

‘
Quando eu comprei lá, ele (Luiz) já morava lá; Comprei no final de 2014; Seu Luiz cria gado, porco, galinha, tem roça; A propriedade dele (Luiz) chama Dois Irmãos; Essa terra que o Sr. Luiz mora era dele antes (Miltinho); O Sr. Miltinho já não morava mais lá, tinha vendido para ele (Luiz); O Miltinho não me falou isso (sobre ter vendido)
’
.

De outro norte, com relação ao depoimento prestado pela testemunha trazida pela parte embargante, Denival, o qual afirmou que as benfeitorias na área foram realizadas pelo Sr. João Santin, não condiz com as declarações prestadas pela própria embargada, que as reconhece como obra dos antigos possuidores.

Portanto, analisando todo o conjunto probatório, merecem acolhimento às alegações da parte autora, uma vez que restaram preenchidos requisitos do art. 561 do CPC.

Não resta qualquer dúvida sobre a sucessão havida entre o senhor Milton e o embargante, consoante confirmado até pela representante da parte autora em sede de inspeção judicial, o que resultou, inclusive, no deferimento da medida liminar, de modo que houve efetiva comprovação da sua posse e posse de seu antecessor exercida sobre a área vindicada na exordial.

Ainda, é certo que a área objeto destes embargos não pode ser objeto de constrição por força de decisão proferida nos autos principais.

Dessarte, diante de toda a fundamentação acima exposta, a procedência da presente ação é media que se impõe.”

Os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio, ou mesmos direitos obrigacionais, daquele que, não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual disponível ao terceiro que busca desfazer – ou, ao menos, inibir os efeitos – ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito.

No caso, a qualidade de terceiro do embargante Luís Pereira já foi objeto de análise e decisão nestes autos, tendo sido rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos embargados/apelantes na decisão que deferiu o pleito autoral de antecipação de tutela, cujo acerto decisório foi confirmado por este eg. Tribunal de Justiça no julgamento do
RAI 1008410-23.2018.8.11.0000, estando, portanto, preclusa a matéria nos autos.

Em todo caso, considerando que a tese recursal está pautada na singela alegação de que o embargante não seria terceiro à lide principal porque é membro da Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica, reitero a observação sentencial de que a presente demanda não está fundada em direito possessório decorrente de
ocupação coletiva, e, sim, na posse individualmente exercida pelo embargante da área por força de negócio celebrado com o anterior possuidor, e ratifico as razões decisórias do acórdão proferido nos autos do agravo citado acima,
in verbis
:

“A princípio, importante ressaltar que a inspeção judicial realizada na área em litígio foi crucial para identificar os distintos conflitos possessórios na Fazenda Santa Barbara II, imóvel em litígio.

Conforme se infere do auto de inspeção, a área defendida pelo agravado foi a primeira visitada, onde se constatou a edificação de uma casa, cerca, porteira de acesso, além de plantação de mandioca (id. 14483108).

As informações prestadas pelo agravado durante o ato, no sentido de que adquiriu a porção de ocupação do Sr. Milton, que por sua vez, adquiriu do Sr. José Santin, são corroboradas pelos documentos arrolados aoa embargos de terceiro, em especial o ‘Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural’ (id. 11033285 e 11033296 – dos autos de origem) e o ‘Termo Particular de Acordo Amigável’, anexado pelas agravantes (id. 2818380).

E, apesar de sustentar que o agravado é parte no processo, o fato de associar-se à associação, por si só, não extirpa a legitimidade ativa para a propositura dos embargos de terceiro. Os documentos anexados pelas agravantes dão conta que a filiação à associação pelo agravado, deu-se após o esbulho noticiado pelas recorrentes no feito de Reintegração de Posse nº 1023973-02.2016.8.11.0046.

Além disso, pelo acervo fotográfico constante do auto de inspeção, extrai-se a latente diferença entre as posses da associação e do agravado. A posse exercida pela ré, é formada por edificações precárias e não possui qualquer cultivo; já a posse defendida pelo agravado, conforme mencionado acima, consta edificação de uma casa, cerca, porteira de acesso, além de plantação.

Nessa quadra, colaciono parcela das conclusões obtidas pela douta magistrada com a realização da inspeção in loco, verbis: (...).

Assim, firmada a legitimidade ad causam do agravado, resta a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar possessória.”
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI nº
1008410-23.2018.8.11.0000,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 14
.11.2018)

Quanto à tempestividade dos embargos de terceiro, a própria literalidade do texto legal dá a solução à objeção dos apelantes, afinal, o art. 675 do CPC não poderia ser mais claro ao dizer que “
os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença
”, logo, não há falar em extemporaneidade dos ET em razão de decisão proferida em caráter liminar.

Passando à matéria de fundo, embora a avaliação do julgador monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro decisório, as razões recursais não chegam a enfrentar propriamente o raciocínio sentencial, eis que se limitam a reproduzir a alegação de que João Santin nunca deu o imóvel em pagamento a Milton, embora a prova dos autos aponte em sentido contrário, e a questionar a legitimidade do contrato de compra e venda do imóvel apresentado pelo embargante, mesmo após Lenir e Milton esclarecerem, em depoimento em Juízo, as circunstâncias em que foi celebrado e ratificar os seus termos, não sendo capazes de infirmar a conclusão de que a pretensão possessória deduzida nos autos procede ante a comprovação de que o embargante exercia posse anterior e a justo título da área objeto da lide.

Como se sabe, em se tratando de lide de natureza possessória, a solução da disputa gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, da análise de quem exercer a justa apreensão fática da área em litigio, de modo que, ao fim e ao cabo, vence aquele que demonstrar que detém a posse digna de ser juridicamente protegida, sendo que, no caso, sem dúvida alguma, o
embargante apresentou e produziu provas suficientes a comprovar a justeza de sua posse, assentando a sua pretensão em narrativa fática congruente com os elementos probatórios trazidos aos autos, muito mais consistente do que aquela apresentada pelos embargados/apelantes, até porque, como já adiantado, estes nada trouxeram aos autos que corroborasse as objeções levantas no curso do processo, nada que dissesse respeito especificamente à área discutida na lide e que servisse como prova idônea de que continuavam a exercer, ainda que indiretamente, a posse da área em disputa.

Destaco, nesse sentido, a fim de reforçar a análise sentencial, e assomar a fundamentação decisória, os pertinentes comentários lançados no parecer do MP a respeito da prova oral produzida nos autos:

“
Com relação a posse desse terceiro, entende o Ministério Público que ela também se encontra revelada nos depoimentos colhidos em audiência preliminar e também foi verificado in loco hoje na inspeção judicial um tipo de exploração diferente da que foi verificada em outras regiões da propriedade, ali se verifica que realmente há exploração antiga voltada a própria subsistência, exploração essa que não existe em outras áreas/regiões daquela propriedade, em grande parte improdutiva ou parte dela voltada a exploração pecuária. Pelo que podemos observar ali, realmente foi demonstrada a condição de terceiro do sr. Luiz Pereira como sucessor do Sr. Milton e também a posse.

(...), é certo que a existência de negociação envolvendo parte do imóvel discutido na ação principal (firmado entre João Santin e seu antigo funcionário Milton) é questão incontroversa nos autos.

A despeito da parte embargada questionar a negociação da área objeto da presente ação, alegando que a cessão teria tido como objeto outro imóvel, as provas obtidas nos autos revelam que o exercício de posse pelo senhor Milton sempre ocorreu sobre o imóvel discutido nos embargos ora em análise.

A respeito da posse do embargante e do senhor Milton, a testemunha Josicrei Coelho Barbosa declarou em sede de audiência de instrução que: Quando eu comprei lá, ele (Luiz) já morava lá; Comprei no final de 2014; Seu Luiz cria gado, porco, galinha, tem roça; A propriedade dele (Luiz) chama Dois Irmãos; Essa terra que o Sr. Luiz mora era dele antes (Miltinho); O Sr. Miltinho já não morava mais lá, tinha vendido para ele (Luiz); O Miltinho não me falou isso (sobre ter vendido).

A testemunha da embargada, Denival Francisco dos Santos, por seu turno, afirmou o seguinte: O Milton tinha uma área que o Jose Santin deu para ele em acerto de trabalho na beira do lago; A chácara que eu conheço do Miltinho é 3 hectares na beira do lago; (...); o João Santin nunca deu essa área para ele (chácara de 60/44 hectares), essa área é justamente a área que o João Santin deixou ele morando enquanto a casa dele na beira do lago ficava pronta; Quando ele vendeu a chácara dele lá embaixo o João Santin deixou ele ficar lá de novo na estrada do meio, na casa que o João Santin tinha; Tinha uma casa de madeira lá, quem fez foi o João Santin, não existia curral lá.

O aludido depoimento encontra-se um tanto equivocado, dado que a testemunha declara que as benfeitorias da área discutida foram realizadas pelo sr. João Santin, enquanto a própria embargada as reconhece como obra dos antigos possuidores, Luzia e Edmundo Nogueira.

Apesar disso, fica evidente que o senhor Milton, de fato, ocupava/residia no imóvel litigioso. Logo, não há qualquer dúvida sobre a sucessão havida entre o senhor Milton e o embargante, conforme confirmado até pela representante da parte autora em sede de inspeção judicial, o que resultou, inclusive, no deferimento da medida liminar em favor do embargante, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça.

À luz dos dispositivos legais em evidência, tem-se que os requisitos exigidos para a procedência dos embargos de terceiro após cognição exauriente são a prova da condição de terceiro do embargante e a sua posse, direta ou indireta, sobre o bem objeto da medida constritiva. Levando-se em conta que o embargante demonstrou que, efetivamente, sucedeu o Sr. Milton Cardoso na posse do imóvel em discussão e, ainda, que a embargada não comprovou que o imóvel em questão não compôs a negociação entre João Santin e o ex-funcionário, o Ministério Público opina pela procedência da presente ação de embargos de terceiro.”

Não se pode olvidar, ademais, da documentação trazida aos autos com a petição inicial, onde consta o instrumento do contrato que garantiu a transferência da posse do imóvel ao embargante Luís Pereira (cf. Id. nº 72551189 e 72551190), a cópia dos extratos de “
Saldo de Exploração Vacina do Gado
”

dos anos de 2015 e 2016 (cf. Id. nº 72551192 e 72551193), além de inúmeras fotos do local, as quais são condizentes com o que consta do relatório da inspeção judicial realizado nos autos da ação principal.

Observo, por fim, que nenhuma relevância tem a alegação de que a embargada
Armelinda Santin desconhecia a dação em pagamento da área objeto da lide em favor de Milton, ou, então, de que não deu o seu consentimento, eis que essa circunstância em nada influência a conclusão de que houve regular transmissão da posse da área para Milton e, mais tarde, deste para Luís Pereira, e, como, aqui, não estamos a discutir a transferência da titularidade do imóvel, mas sim, e tão somente, transmissão da posse, pouco importa ao desate da lide a ausência de outorga uxória.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023